Tribunal: TJSP
Processo: 1005320-07.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
res e a ratificação de procuração com firma reconhecida, conforme orienta o Enunciado n° 5 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A determinação de emenda da petição inicial, exigindo ratificação da procuração com firma reconhecida e apresentação de documentos adicionais, é válida para combater a litigância predatória.
O não cumprimento integral das determinações judiciais para regularização do feito justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; art. 330, inciso IV; art. 485, inciso I; art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1050740-13.2022.8.26.0506, Rel. João Battaus Neto, 6a Vara Cível, j. 29.08.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1005320-07.2023.8.26.0358; Relator (a): Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. IV (DP2); Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/09/2024; Data de Registro: 15/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Domingos de Siqueira Frascino

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. IV (DP2)

Data do julgamento:

15/09/2024

Data de publicação:

15/09/2024

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por autora inconformada com sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por autora inconformada com sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em ação de restituição de valores cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, sob alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do processo por não cumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial foi acertada; (ii) determinar se a exigência de ratificação da procuração com firma reconhecida e de outros documentos pela autora é compatível com o combate à litigância predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A determinação judicial para que a autora comparecesse em cartório para ratificação dos termos do ajuizamento, com apresentação de documentos adicionais, encontra respaldo no Comunicado CG n° 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, visando assegurar a autenticidade da vontade da parte em litigar, em casos de potencial litigância predatória.
O não cumprimento integral da determinação judicial de emenda da petição inicial justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
O combate à litigância predatória, sobretudo em demandas repetitivas, legitima a exigência de documentos complementares e a ratificação de procuração com firma reconhecida, conforme orienta o Enunciado n° 5 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A determinação de emenda da petição inicial, exigindo ratificação da procuração com firma reconhecida e apresentação de documentos adicionais, é válida para combater a litigância predatória.
O não cumprimento integral das determinações judiciais para regularização do feito justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; art. 330, inciso IV; art. 485, inciso I; art. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1050740-13.2022.8.26.0506, Rel. João Battaus Neto, 6a Vara Cível, j. 29.08.2024.